Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LEI 9.784/99 E LEI COMPLEMENTAR N. 840/99. PRAZO DE 30 DIAS. INOBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIMENTO.
1. Os artigos 48 e 49 da Lei 9.784/99, lei aplicável ao Distrito Federal, por força da Lei local n. 6.037/2017, preconizam o dever de a administração emitir decisão em processos administrativos até o prazo de 30 dias após a conclusão da instrução.
2. Mostra-se desarrazoado que o processo administrativo permaneça inerte por cerca de oito meses a espera de eventual instrução sem uma resposta ao administrado, mormente quando o assunto se refere a eventual direito à aposentadoria e/ou recebimento de abono de permanência, motivo pelo qual se reconhece o direito líquido e certo ao impetrante à determinação de decisão do processo no prazo legal.
3. Negou-se provimento a remessa necessária.